Tribunal: CARF
Processo: 18183.720155/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.720155/2012-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.161 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ALDA FIALHO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para ALDA FIALHO SOARES, já qualificada nos autos, foi lavrada em 2/7/2012 a
Notificação de Lançamento de fls. 3/7, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 2.730,73, sendo R$ 1.381,67 de imposto de renda pessoa
física – suplementar (código 2904), R$ 1.036,25 de multa de ofício (passível de
redução) e R$ 312,81 de juros de mora calculados até junho/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora entregue pelo(a) interessado(a) em 11/5/2012, relativa ao exercício
financeiro de 2010, ano-calendário de 2009, quando foi constatada, conforme a
Descrição dos Fatos de fl. 5, a seguinte irregularidade: rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 49.360,79, pois o “os
documentos apresentados não foram emitidos por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.Baseou­se a autoridade lançadora na
DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) da Prefeitura Municipal de
Muriaé.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18183.720155/2012-72
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720155/2012-72

A notificada apresenta a impugnação de fl. 2, instruída pelos elementos de fls. 9/16,
argumentando que “os rendimentos são isentos por corresponderem a proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma recebidos por portador de moléstia grave”.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave
são considerados rendimentos isentos, a partir da data em que a doença for
diagnosticada, devendo ser apresentada documentação hábil comprobatória para tanto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados são suficientes ao
reconhecimento do direito à isenção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, repute imprescindível que a
unidade preparadora oficie à Secretaria de Saúde do Município de Muriaé/MG, para que informe
o cargo ou função eventualmente desempenhados por VALDECI ALEXANDRE RODRIGUES
(CRM-RJ 30078/6, CRM-MG 11982/8, MPL/INSS MASP 02406063, Siape 0896040, CPF/MF
***.490.***-97) e GUILHERME SCHUELER DE AQUINO (CRM-MG 24.645, Controle 5262682),
em 26/06/2012, na administração pública local.
De modo semelhante, oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
para que informe o cargo ou função eventualmente desempenhados por VALDECI
ALEXANDRE RODRIGUES (CRM-RJ 30078/6, CRM-MG 11982/8, MPL/INSS MASP
02406063, Siape 0896040, CPF/MF ***.490.***-97), em 26/06/2012, no âmbito de referida
autarquia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 49
DF CARF MF
Original